Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-89.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005633-89.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ELIANDRO FELIX DE FREITAS (APELANTE), PHELIPE MOREIRA BRITTS - CPF: 019.997.891-30 (APELANTE), JEORGE ANDRE DA CUNHA - CPF: 032.495.431-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIZ GREGORY - CPF: 526.518.279-91 (VÍTIMA), ADAILTON GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 007.221.742-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIANDRO FELIX DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1o E §4o, INCISOS I E IV, C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR FUNDAMENTO DIVERSO –
POST FACTUM
IMPUNÍVEL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação pelo crime de furto duplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Evidenciando-se que o objeto subtraído é uma arma de fogo, sua ocultação logo após sua subtração constitui
post factum
impunível, por se tratar de mero exaurimento do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005633-89.2021.8.11.0055

APELANTE: ELIANDRO FELIX DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de ELIANDRO FÉLIX DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, na forma do art. 70, primeira parte (duas vítimas), ambos do Código Penal; e à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 (fatos 02 e 03 narrados na denúncia).

Estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento das penas, o valor do dia-multa fora estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante absolveu o recorrente do delito de furto duplamente qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV (fato 01 descrito na denúncia), por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (Sentença – id. 106755514).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do recorrente por ausência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que o acusado negou a autoria delitiva e que aguardava distante o retorno de seu comparsa
Fabiano de tal
, sendo que este chegou ao local com os objetos subtraídos. Asseverou, ainda, que com a chegada da polícia, não realizou nenhum disparo em direção aos policiais, eis que não portava a espingarda furtada (id. 106755533).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento parcial do apelo defensivo (id. 106755541 e 111054495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIANDRO FELIX DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de ELIANDRO FÉLIX DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de furto duplamente qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, na forma do art. 70, primeira parte (duas vítimas), ambos do Código Penal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...) Fato 1: art. 155, § 1o e § 4o, IV CP

Consta do caderno informativo que na noite de 5 de junho de 2021, por volta das 18h00min, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Eliandro Felix de Freitas (“Pelica”), com consciência e vontade, durante o repouso noturno em concurso de pessoas, subtraiu para si ou para outrem 1 (uma) motocicleta Honda CG 125 (cor preta, placa NJL7388) pertencente à vítima Jaílson Gustavo Vieira Gonzaga.

Fato 2: art. 155, § 1o e § 4o, incs. I e IV c/c art. 70 CP

Consta também da investigação que na mesma noite de 5 de junho de 2021, por volta das 21h00min, na propriedade rural denominada “Granja Viani”, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Eliandro Felix de Freitas (“Pelica”), com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, subtraiu para si ou para outrem 1 (uma), espingarda calibre 36, bem como 5 (cinco) peças de carne e ainda a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencentes à vítima Gerson Luiz Gregory e sua filha.

Fato 3: art. 15 da Lei 10.826/2003

Consta do caderno informativo que no dia 5 de junho de 2021, por volta das 21h00min, na Granja Ziani, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Eliandro Felix de Freitas (“Pelica”), com consciência e vontade, efetuou disparo com arma de fogo de uso permitido, consistente em uma espingarda calibre .36, em local habitado ou suas adjacências.

Segundo restou apurado, na noite dos fatos, por volta das 18h, o denunciado, agindo em parceria com a pessoa de “Fabiano de Tal” (ainda não identificado), subtraíram uma motocicleta Honda CG 125 (cor preta, placa NJL7388), que estava parada em frente à residência da vítima Jaílson Gustavo Vieira Gonzaga, com a chave na ignição.

Posteriormente, em posse daquela motocicleta furtada, o denunciado Eliandro e seu comparsa se deslocaram a propriedade rural denominada “Granja Ziani” para praticarem furto, aproveitando-se da ausência de vigilância em razão do horário noturno.

Chegando lá, ao perceberem a ausência de pessoas na residência existente no local, o denunciado e seu comparsa arrombaram a porta, adentraram no imóvel e de lá subtraíram uma espingarda calibre 36, 5 (cinco) peças de carne e a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) pertencentes à vítima Gerson Luiz Gregory e sua filha, empreendendo fuga em posse das res furtivae.

Posteriormente, ao retornar para sua residência, a vítima constatou a prática do crime e acionou a polícia, que logrou êxito em visualizar o denunciado Eliandro e seu comparsa “Fabiano de Tal” nas proximidades do local.

Durante a perseguição policial, o indiciado Eliandro efetuou um disparo com a espingarda subtraída, momento em que os policiais revidaram e atingiram o indiciado, que caiu ao solo, sendo ele detido em posse da arma, enquanto seu comparsa conseguiu empreender fuga.

A motocicleta foi abandonada nas proximidades do imóvel, sendo recuperada, assim como a arma de fogo e as peças de carne (...)”
(id. 106755469).

De proêmio, a defesa busca a absolvição dos delitos de furto duplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por ausência de provas da autoria delitiva, ao argumento de que o acusado negou a autoria delitiva e que aguardava distante o retorno de
Fabiano de tal
, sendo que este chegou ao local com os objetos subtraídos.

Asseverou, ainda, que não portava a arma de fogo furtada e que, com a chegada da polícia, não realizou nenhum disparo em direção aos policiais.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste parcial razão à defesa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 106740043), boletim de ocorrência (id. 106755451), auto de apreensão (id. 106755452), auto de avaliação indireta (id. 106755453).

Da mesma forma a autoria delitiva do crime de furto duplamente qualificado e majorado ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Perante o Juízo, a vítima
Gerson Luiz Gregory
relatou que no dia em questão, tomou conhecimento por meio do vigia da granja na qual trabalha, que alguns indivíduos estavam se ausentando de sua residência, motivo pelo qual se deslocou para lá, tendo em vista que estava no mercado.

Asseverou, ainda, que ao chegar no local, se deparou com a Polícia Militar nas imediações, visto que os suspeitos estavam sendo cercados. Informou que, ao se deslocar até sua residência, constatou que os suspeitos arrombaram a porta e, além de subtraírem peças de carne, levaram o valor pecuniário de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem como, uma espingarda desmuniciada e uma caixa de munições.

Que, enquanto os policiais militares efetuavam o cerco aos suspeitos, ouviu disparos de armas de fogo de calibres distintos, sendo que um dos suspeitos foi alvejado e alguns pertences foram recuperados com ele, tais como, uma espingarda e as peças de carne; que valor pecuniário subtraído pelos suspeitos pertencia a ele e a sua filha, sendo que ambos tiveram prejuízo financeiro.

Na Delegacia de Polícia,
o policial militar
Jeorge André da Cunha
deu detalhes da ocorrência, vejamos:

“Que esta equipe de força tática foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de furto a residência na região da Granja Zianni, próximo ao Frigorifico Marfrig, onde a solicitante havia informado que ao chegar próximo a sua residência avistou dois cidadãos em atitude suspeito em uma motocicleta, quando chegou em casa verificou que a porta estava arrombada; QUE ao aproximar do local esta equipe se deparou com os dois indivíduos que adentraram na região de mata, deixando para trás uma motocicleta utilizada no furto. Que esta equipe realizou o cerco policial com o apoio das demais equipes de serviço do 19° batalhão, sendo constatado que os suspeitos subtraíram entre os materiais furtados, uma espingarda calibre .36, com uma caixa de munição. Tomando a devida cautela para realização do cerco policial em detrimento da posse de arma de fogo, quando após alguns instantes os suspeitos se depararam com esta equipe de força tática ainda dentro da mata, vindo a desobedecer às ordens de advertência e ainda atentando contra esta equipe, realizando disparos de arma de fogo, sendo de pronto respondida a injusta agressão e realizado vários disparos até que se fizesse cessar a ação. Que após cessado os disparos foi possível localizar um dos suspeitos, que estava em posse da espingarda furtada da referida residência, sendo que este havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo. Não obtendo êxito em localizar o outro suspeito, tendo ainda o suspeito alvejado relatado que o outro indivíduo é conhecido por nome "Fabiano" e que a motocicleta pertence a ele. Que eles foram até a referida granja para furtar ovos de galinha e na oportunidade avistaram a residência desocupada e arrombaram a porta dos fundos para furtarem. Que este conduzido disse ainda que não verificou quanto a outra arma de fogo, mas que possivelmente o outro suspeito estaria armado, já que este ouviu o primeiro disparo próximo a onde ele estava, sendo assim dispensado a espingarda e não mais avistando seu comparsa pelo fato de ser uma região de mata e baixa luminosidade. Diante dos fatos foi acionado o SAMU para realizar o devido atendimento ao suspeito alvejado e esta equipe realizou a varredura nas proximidades, encontrando os demais materiais furtados, porém não conseguindo lograr êxito em localizar o segundo suspeito. Dos materiais furtados não foi possível localizar uma caixa de munição calibre .36 e uma quantia de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais) em espécie, que possivelmente estaria em posse do suspeito que foragiu. Diante dos fatos deslocamos até o cisc local para confecção do presente boletim de ocorrência, sendo que o suspeito alvejado se encontra na UPA, em observação, sendo este alvejado por dois disparos, um em sua mão esquerda e outro na região posterior do tórax (...)”
(id. 106740044).

No mesmo sentido é o depoimento prestado na Delegacia de Polícia pelo policial militar
Phelipe Moreira Britts
(id. 106740045).

Interrogado extrajudicialmente, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que foi convidado por
Fabiano de tal
para ir até um sítio buscar umas ferramentas. Que, chegando no local, disse ter ficado distante do imóvel, mais precisamente na porteira, aguardando o retorno de seu comparsa.

Segundo o apelante,
Fabiano de tal
teria arrombado uma janela dos fundos, entrado na residência e subtraído alguns pedaços de carne e uma espingarda. Que, logo em seguida, policiais da Força Tática “já chegaram atirando” e acredita que
Fabiano de tal
tenha realizado um disparo em direção aos policiais (fls. 60/62 – id. 106755462).

Perante o Juízo, o réu relatou que
Fabiano
lhe entregou uma espingarda e algumas peças de carne, instante em que deixou o objeto e os alimentos nas proximidades da motocicleta. Que a Força Tática chegou no local efetuando diversos disparos, razão pela qual deitou no chão e colocou as mãos na cabeça, sendo que
Fabiano
, por sua vez, empreendeu fuga. Por fim, o réu esclareceu que não fugiu da Polícia Militar, sendo que, ao perceber os disparos, se entregou e deitou no chão com as mãos na cabeça (id. 106755509).

Pois bem.

Da análise do caderno processual, observa-se que a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo delito de furto duplamente qualificado e majorado pelo repouso noturno.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (Acórdão 1204531, 20170310086410APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: 113-121).

Quanto à pretendida absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, com apoio, inclusive, no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tenho que assiste razão ao recorrente, porém, por fundamento diverso.

Com efeito, o porte da
res furtiva
(arma do tipo espingarda calibre .36) cuida de
post factum
impunível, que ocorre quando o agente, logo após subtrair a arma, porta a mesma no mesmo contexto fático, tratando-se, assim, de mero exaurimento do crime de furto. Dessa forma, o agente responde apenas pelo primeiro ataque ao bem jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 155, § 4o, I E IV, C/C O ART. 70 DO CP. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. RES FURTIVA PORTADA EM SUBTRAÇÕES. POST FACTUM IMPUNÍVEL. MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Em razão do princípio da consunção, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) deve ser absorvido pelo o de furto porque a arma encontrada com o réu fazia parte dos bens subtraídos, evidenciando o mero exaurimento do delito, post factum impunível.

(...)

5. Recurso especial improvido.”
(REsp 1503548/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 26/08/2015) (grifei).

Assim, o delito principal (furto duplamente qualificado e majorado) já se encontra consumado, de forma que o mero exaurimento da conduta não deve ser punido.

Segundo os ensinamentos de Fragoso,
“os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por estes consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir”
.

O mesmo autor traz, ainda, exemplos para ilustrar a questão:
“A venda, pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação pratica apenas o crime de moeda falsa”.
(Heleno Cláudio Fragoso. Lições de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro: Forense, 16a Ed., 2003).

Ocorrendo, então, o concurso aparente de normas, aplica-se, portanto, o princípio da consunção e, por consequência, a absolvição quanto ao fato posterior.

Desta feita, ante a absolvição do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, mantém-se a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de furto duplamente qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, majorado pelo repouso noturno, bem como o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para absolver o apelante ELIANDRO FÉLIX DE FREITAS do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022